Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747715-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA AGRAVADO: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA contra decisão (Id. 174725725 dos autos no 0731377-64.2023.8.07.0003) que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em face de APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, indeferiu o pedido de tutela antecipada. Em suas razões recursais, o autor agravante alega que o decisum incorreu em erro ao entender que a antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida quando esgotado o objeto da ação originária, pois a tutela de urgência satisfativa não guarda relação com a antecipação dos efeitos da tutela prevista no artigo 273, §§4o e 5o, do CPC. Aduz que uma vez preenchidos os requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser concedida, independentemente de sua natureza ser satisfativa ou não. Ressalta a presença de perigo de dano na espécie, consistente no risco à segurança e ao patrimônio dos condôminos, decorrentes da inadequação da potência e das medidas da corrente elétrica, além das inconformidades com as normas vigentes da concessionária local Neoenergia Brasília. Aduz que a probabilidade de direito está evidenciada no laudo técnico. Salienta a ausência de irreversibilidade da medida, uma vez que o feito poderá ser eventualmente resolvido em perdas e danos, ao passo que sua não concessão poderá trazer risco de dano aos condôminos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que, reformando a decisão agravada, seja deferida a tutela antecipada nos autos de origem, determinando-se que a ré que realize todos os reparos necessários à correção das inconformidades e inadequações constatadas no laudo técnico; bem como para que seja fixado prazo inicial e final para cumprimento da obrigação, sob pena de incidência de multa diária. Preparo nos Ids. 53216473 e 53216475. É o relatório. Decido. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Desnecessária a intimação do agravado, por não ter sido citado na origem e ter a faculdade de reagitar a matéria no momento oportuno. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora